Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731100-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ORIVALDO RIBEIRO REQUERIDO: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ajuizada por Orivaldo Ribeiro contra Heloisa Viti Ribeiro objetivando, ao que se depreende, anular as decisões proferidas nos seguintes processos, in verbis: Referência TJDFT-no0716382-91.2019.8.07.0001. – 01a Instância- Reintegração de Posse. 02-1a-Instância—Processo-0706543- 71.2021.8.07.0001-UNIÃO ESTÁVEL-CONTESTAÇÃO- 03-Processo-0733202-65.2023.8.07.0001- USUCAPIÃO-SENTENÇA-ID-70004808= 04-Processo TJDFT-0730015-02.2024.8.07.0000-2a Instância- Ação Rescisória= 05-MS- Processo-0721829-53.2025.8.07.0000 Segundo consta da petição inicial, ipsis litteris: =NESSE CONTEXTO O REQUERENTE ESTÁ SENDO VÍTIMA DA INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE., INICIADO NO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSO, ID-5689295 (60) PROPOSTA EM 2019. =Imprescindível considerar que talvez nem seria necessário transcrever as Decisões acima, na medida em que o objeto do presente Pedido cinge-se À DECLRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE TODAS AS DECISÕES OCORRIDAS NOS CITADOS PROCESSOS, POR AFRONTAREM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, A PARTIR DO PROCESSO ORIGINÁRIO, POR FALTA DE INTIMAÇÕES, E DESOBIEDIÊNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTS EM REFERÊNCIA. Após confusa exposição, deduz os seguintes pedidos: =DOS PEDIDOS= =Diante do exposto Requer seja recebido o presente PEDIDO, e após as formalidades legais seja DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DO REQUERENTE NA POSSE DO CITADO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NA MEDIDA EM QUE SEU DIREITO ESTARIA CONFIGURADO NO DIREITO DO PROPRIETÁO EM REAVER A POSSE DO BEM DA VIDA, SOBRETUDO ANTE AS MOLESTAÇÕES E PREJUIZOS, QUE VEM OCORRENDO DESDE 2.018, QUANDO FICARA COMPROVADO O ESBULULHO POSSESSÓRIO; SOBRETUDO ANTE A EFICÁCIA PARALIZANTE DA COISA JULGADAS, REINANTE NOS PROCESSOS EM APREÇO. =Requer a condenação da parte contida no Polo Passivo, além de custas e honorários advocatícios, ao cumprimento integral contido na Notificação Extrajudicial acima referida. =Pede Deferimento. Ao ID 74544222, após a petição inicial, informa: =ORIVALDO RIBEIRO, já devidamente qualificado nos autos do Processo em epígrafe, tendo em vista haver promovida a distribuição do feito conforme orientação do Sistema desse Tribunal, fazendo o enquadramento em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, única opção encontrada, contudo não lhe foi possível emitir guia de custas, no que pese entrar em contado telefônico sem sucesso. =Diante do exposto, Requer orientação de qual o procedimento a ser observado para solucionar o impasse, caso haja custas iniciais a serem recolhidas. =Pede Deferimento. Por meio da decisão ao ID 74606585, foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor apresentasse nova petição inicial com indicação dos supostos vícios transrescisórios afetos somente à ação rescisória n. 0730015-02.2024.8.07.0000, que seria de competência desta Relatoria. Inclusive, com indicação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais. Ordenou-se, ainda, que os demais supostos vícios transrescisórios deveriam ser alegados perante o Juízo que proferiu a(s) respectiva(s) decisão(ões). Petição do autor ao ID 75351232, por meio da qual requer “SEJA DECLINADA A COMPETÊNCIA, RECONHECIDA NA DECISÃO EM APREÇO, E REMETENDO O FEITO AO MM. JUIZ DA 1a VARA CIVEL DE BRASÍLIA/DF; PARA OS FINS PERTINENTES”. Menciona, ainda, que “o Programa de Custas não permite alteração do valor indicado na presente e nesse caso deveria Emenda à Inicial ser DISTRIBUIDA NESSA JURISDIÇÃO PARA DEPOIS SER REMETIDA AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. O autor ajuizou querela nullitatis objetivando a declaração de nulidade da decisão transitada em julgado proferida em cinco processos judiciais, assim elencados na petição inicial: Referência TJDFT-no 0716382-91.2019.8.07.0001 – 01a Instância- Reintegração de Posse. 02-1a-Instância—Processo-0706543-71.2021.8.07.0001-UNIÃO ESTÁVEL-CONTESTAÇÃO- 03-Processo-0733202-65.2023.8.07.0001 - USUCAPIÃO-SENTENÇA-ID-70004808= 04-Processo TJDFT-0730015-02.2024.8.07.0000- 2a Instância- Ação Rescisória= 05-MS- Processo-0721829-53.2025.8.07.0000 Considerando que querela nullitatis deve ser requerida em ação declaratória específica e autônoma e, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória” (AgInt no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.), foi determinada a emenda da petição inicial para, expondo de forma clara e precisa, declinar os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão no que concerne apenas à ação rescisória n. 0730015-02.2024.8.07.0000, que seria de competência desta Relatoria, haja vista a impossibilidade de aglutinar a pretensão de declaração de nulidade de todas as decisões nestes autos, em razão da competência. Entretanto, mesmo regularmente intimado, o autor não emendou a petição inicial na forma determinada. Limitou-se a requerer o declínio de competência ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Porém, não se afigura juridicamente viável a esta Relatoria, de ofício, efetuar a cisão dos pedidos de nulidade, a fim de remeter ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília apenas a parcela que se enquadraria em sua competência. Cumpre salientar, desde logo, que referido Juízo não detém competência para processar e julgar a querela nullitatis concernente à ação rescisória e ao mandado de segurança n. 0721829-53.2025.8.07.0000, que tramitaram perante a 1a Câmara Cível e o Conselho Especial, respectivamente. Assim, o não cumprimento da ordem de emenda enseja o indeferimento da petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros precedentes deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra a sentença que não recebeu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está em se saber se é caso de indeferimento da inicial por descumprimento de determinações de emenda à inicial. III. Razões de decidir 3. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: Não procede o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se ficou expressamente registrado que a petição inicial foi indeferida pela não observância da determinação de emenda. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1987799, 0719064-25.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025. (Acórdão 2008294, 0708422-81.2024.8.07.0010, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO EXEQUENDO. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos da Súmula 514 do colendo Supremo Tribunal Federal, “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”. 2. O trânsito em julgado do decisum rescindendo consubstancia-se em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação Rescisória. 3. Incensurável o indeferimento da petição inicial de Ação Rescisória que tem por objeto acórdão não transitado em julgado. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1376911, 0726138-59.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2021, publicado no DJe: 18/10/2021.) 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, por ausência de emenda, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC e no art. 87, I, do RITJDFT. Preclusa a decisão, cancele-se a distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora